Tribunal: TJMT
Processo: 1010491-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RASGOS CAUSADOS POR INSTRUMENTO PERFURO CORTANTE EM TODOS OS PNEUS DE VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente VALCEMIR JOSÉ DO CARMO postula reparação por danos materiais e morais, em razão de todos os pneus de seu veículo terem sido rasgados por instrumento perfuro cortante (faca) enquanto estava estacionado no estabelecimento comercial da empresa Recorrida.
2. Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, o Recorrente confiou à guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrar o automóvel nas mesmas condições em que foi deixado.
3. O desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o Recorrente sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência.
4. Ademais, soma-se a isso o descaso da empresa Recorrida, na medida em que permaneceu inerte mesmo após ter sido protocolado o pedido de fornecimento das imagens das câmeras no dia dos fatos, conforme requerimento colacionado no ID 48847246.
5. Não se pode deixar de levar em consideração que a empresa Recorrida negou a própria indenização material, obrigando o Recorrente a ingressar com a presente ação para obter ressarcimento do prejuízo sofrido, o que não traduz mero aborrecimento.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010491-05.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALCEMIR JOSE DO CARMO - CPF: 695.741.971-15 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020